Tribunal: TJSP
Processo: 1034376-18.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA PARTE DA COMPRADORA – ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS - TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – IPTU DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ENTRE A DATA DA COMPRA E A RESCISÃO CONTRATUAL - EVENTUAL DÍVIDA NESSE SENTIDO PODE SER ABATIDA

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO POR DESISTÊNCIA DA PARTE DA COMPRADORA – ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 20% SOBRE OS VALORES PAGOS - TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA – IPTU DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ENTRE A DATA DA COMPRA E A RESCISÃO CONTRATUAL - EVENTUAL DÍVIDA NESSE SENTIDO PODE SER ABATIDA - APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA